Tribunal: TJPA
Processo: 0877836-87.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877836-87.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: REGINA AKIM SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS INICIAIS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC. A Apelante alega que efetuou o pagamento dentro do prazo legal, mas não juntou o comprovante tempestivamente, requerendo a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, foi correta. Questiona-se a aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A sentença deve ser mantida. Embora a apelante alegue ter efetuado o pagamento das custas iniciais, a comprovação somente ocorreu após a prolação da sentença de extinção. O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito quando não há comprovação do pagamento das custas.

4. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica ao caso, pois a comprovação do pagamento é essencial para o regular prosseguimento do feito.

5. Ademais, o entendimento firmado no REsp nº 1.361.811/RS não ampara a apelante, pois exige que a comprovação ocorra antes da determinação de cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO:

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 290, Art. 77, IV, Art. 485, IV do CPC; Art. 12 e Art. 21 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Jurisprudência relevante citada: REsp nº 1.361.811/RS; Agravo Interno em Apelação Cível nº 0008708-26.2009.8.14.0028 do TJPA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da capital nos autos da Ação Monitória movida em face de REGINA AKIM SANTOS.

A sentença guerreada determinou o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas iniciais, nos seguintes termos:

Distribuída a petição inicial, a parte autora não efetuou o recolhimento das custas a seu cargo, incorrendo, portanto, no que dispõe o artigo 290 do CPC.

"Art. 290: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, determinando o cancelamento do feito na distribuição na forma do art. 290 do CPC e, por consequência lógica, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, IV do CPC.

Insurgindo-se, a autora interpôs o presente recurso defendendo a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, argumentando que o ato processual (pagamento) foi realizado dentro do prazo legal, ainda que a comprovação nos autos tenha sido tardia. A recorrente questiona se a mera formalidade da juntada do comprovante deveria prevalecer sobre o efetivo pagamento e causar a extinção do processo.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para tornar sem efeito a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Coube-me o processo por distribuição.

Sem contrarrazões (ID 17489999).

Inclua-se o feito na próxima pauta da sessão de julgamento presencial.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

A questão recursal é analisar se o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, sendo cancelada a distribuição com base no artigo 290 do CPC, por falta de recolhimento das custas iniciais.

Em seu recurso, a Apelante defende que o pagamento das custas foi realizado dentro do prazo legal, embora o comprovante não tenha sido anexado aos autos tempestivamente. Por isso, sustenta a aplicação ao caso do princípio da instrumentalidade das formas, alegando que a extinção do processo não poderia se operar por uma questão meramente formal, visto que o pagamento foi efetuado dentro do prazo determinado pelo juízo a quo, deixando de trazer aos autos tão somente o comprovante do recolhimento. Por esse motivo, afirma que “[...] o ato foi aperfeiçoado, e que a autora não pode ser prejudicada em razão de uma formalidade”, pleiteando o prosseguimento da ação.

No entanto, o recurso não merece provimento. Passo a fundamentar.

Observa-se dos autos que o juízo de origem, ao receber a exordial, determinou que a Apelante comprovasse o pagamento das custas iniciais (ID 17489972).

Embora devidamente intimada do ato em 21/01/2022, a parte autora se manteve inerte, sendo, então, certificado que nenhum documento foi apresentado (ID 17489974), motivo que levou o magistrado singular a proferir a sentença guerreada no dia 15/03/2022, ou seja, quase dois meses após a intimação da Recorrente.

O comprovante do pagamento das custas iniciais somente foi anexado aos autos em 23/03/2022, após a publicação da decisão extintiva.

Diante dessas circunstâncias, não havia outro posicionamento a ser adotado pelo juízo a quo, pois, quando da prolação da sentença, inexistia prova nos autos de que as custas tinham sido quitadas.

Vale ressaltar que a antecipação do pagamento é a regra geral, conforme determina a Lei nº. 8.328 de 29/12/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas deste Poder Judiciário:

Art. 12. Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.

Art. 21. Antes da distribuição da petição inicial, no primeiro e no segundo grau cível, é necessário o pagamento das custas processuais iniciais, que compreendem os seguintes atos obrigatórios: [...]

Sob este raciocínio e não sendo beneficiária da justiça gratuita, a Apelante já deveria ter comprovado o pagamento das custas iniciais quando a ação foi distribuída, porém não o fez. Mesmo assim, seguindo o artigo 290 do CPC, o juízo de origem abriu prazo para o devido recolhimento, momento em que as custas foram, de fato, pagas (ID 17489981), mas não comprovadas nos autos, situação que, a meu ver, configura a inobservância do dever da parte de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais (art. 77, IV do CPC), afinal não cabe ao magistrado pressupor pagamento.

Na realidade, pretende a Recorrente a chancela de sua desídia, pois, repito, apesar de ter sido regularmente intimada para comprovar a quitação, manteve-se omissa.

Registro que em situação similar, a 1ª Turma de Direito Privado desta Corte se manifestou no sentido de manter a sentença que cancelou a distribuição da ação quando não atendida determinação de comprovação do recolhimento:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008708-26.2009.8.14.0028 COMARCA: MARABÁ/PA. AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A. AGRAVADO: FRANCISCA MARIA TEIXEIRA REGO. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSENCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum a decisão monocrática vergastada, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior – Presidente, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará

(6699603, 6699603, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-10-13)

Ademais, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e/ou da instrumentalidade das formas, pois assevero que a comprovação do pagamento das custas iniciais ocorreu tão somente após a publicação da sentença.

Em vista disso, é inaplicável, no caso concreto, a seguinte tese firmada em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.361.811/RS): “Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”. Isso porque, do voto condutor, verifica-se a exigência de que a comprovação do pagamento das custas ocorra “antes da efetiva determinação de cancelamento da distribuição.” Transcrevo trecho do respectivo voto:

A segunda tese diz respeito ao cancelamento da distribuição na hipótese em que as custas são recolhidas depois do prazo de 30 dias,
mas antes da efetiva determinação de cancelamento da distribuição
. [...]

Firmadas as teses a serem consolidada pelo rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, nos termos acima propostos, passa-se ao exame do caso concreto. [...]

No que tange à alegação de ofensa ao art. 257 do Código de Processo Civil, observa-se que o T
ribunal de origem considerou válido o recolhimento de custas efetuado após o prazo de 30 dias mas antes de qualquer decisão judicial, entendimento que está em sintonia com a segunda tese proposta neste voto, não merecendo reparos o acórdão recorrido. [...]

(ii) caso concreto: nega-se provimento ao recurso especial.

Portanto, não havendo prova nos autos de que as custas iniciais estavam quitadas no momento da prolação da sentença, entendo correto o decisum vergastado que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR

Belém, 11/02/2025